Tribunal: STF
Processo: Rcl 1593
Classe: Rcl
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA:  RECLAMAÇÃO. VISA EXECUTAR DECISÃO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE DETERMINOU A IMPLANTAÇÃO DA PENSÃO INTEGRAL -
ART. 40, § 5º DA CF. A DECISÃO NO RE TEVE CONTEÚDO MANDAMENTAL E
CONDENATÓRIO. INCIDENTE NA EXECUÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA, RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. TRATA-
SE DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO POR
DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO. AS PARCELAS NÃO PAGAS RESOLVEM-SE PELA
EXECUÇÃO - ART. 730 DO CPC. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO POIS INTENTA
SUBSTITUIR A EXECUÇÃO DO JULGADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.